Tribunal: TJDFT
Processo: 0728394-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. USUCAPIÃO. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE REJEITADA. RECONHECIMENTO EM SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. NATUREZA JURÍDICA DECLARATÓRIA. EFEITOS EX TUNC. FORMA DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA. USUCAPIÃO DECLARADO. HIPOTECA ANTERIOR. NÃO PREVALÊNCIA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição, omissão ou obscuridade no acordão embargado que é claro “Existindo sentença, com trânsito em julgado que reconhece a aquisição da propriedade de imóvel por usucapião, esta prevalece sobre a hipoteca que anteriormente tenha gravado o referido bem, seja porque a sentença apenas declara a usucapião com efeitos ex tunc, seja porque a usucapião é forma originária de aquisição de propriedade. Precedente no ST”
2.1 A persistência em manter o gravame, mesmo ciente de sua irregularidade, implica na atribuição do ônus sucumbencial à parte embargante.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração rejeitados.